Tribunal: STF
Processo: HC 90367
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA
   PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO TRIBUNAL A QUO.
   INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - O habeas corpus deve ser apresentado ao
   colegiado após seu regular processamento, sendo indevida a
   decisão monocrática terminativa depois de apreciado o pedido
   liminar e oferecido o parecer do Ministério Público.
II - HC
   concedido de ofício para anular a decisão atacada e determinar a
   apreciação do mérito pela autoridade impetrada.
III - Pedido
   não-conhecido.
IV - HC concedido de ofício.